Tribunal: TJSP
Processo: 1601764-69.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – Execução extinta, com fulcro no Art. 487, inc. I, do CPC – DERSA – Imunidade tributária recíproca, por se tratar de delegatária de serviço público – Precedentes do STF e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11o).